Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-96.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700770-96.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APELADO: RAFAEL JOAO COSTA, BORCHARDT SOLUCOES AGRICOLAS, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, REAL BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA. D E C I S Ã O APELAÇÃO – TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – RECURSO PREJUDICADO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e RAFAEL JOÃO COSTA, nos autos da Ação de Cobrança na qual litigam, noticiaram a celebração de acordo extrajudicial após a interposição de Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina. Com efeito, nos termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do artigo 3o, parágrafos 2o e 3o do mesmo Código, de modo que a transação entre as partes ocasiona a perda do interesse recursal do autor. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Custas pro rata. Honorários nos termos do acordado. Preservados os honorários advocatícios deferidos em favor dos réus BORCHARDT SOLUCOES AGRICOLAS, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA e REAL BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA, no percentual de 10% sobre o valor da causa, rateado entre os réus. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à Origem para arquivamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator